Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737588-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE, advogado constituído, com OAB/DF no 62.881, em favor de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, preso desde 10/11/2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapõa/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 53/54). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que não há prova da materialidade e autoria delitiva, na medida em que apenas a vítima foi ouvida sobre os fatos. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e narra ainda que “nos autos do processo que concedeu as medidas protetivas de urgência para a vítima, foi protocolado um pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas, assim como um pedido de renúncia à representação pela própria vítima, conforme certidão de ID no. 109423096 e petição de ID no. 109423097, o que comprova que a própria vítima não se sente ameaçada pelo Paciente e que a sua segregação cautelar é uma medida extrema”. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência e emprego fixos e que a segregação cautelar viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Simone Lucindo (fls. 103/105). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapõa/DF informa que: “A vítima, consultada pelo Ministério Público, informou que deseja renunciar à representação criminal contra o ofensor, bem como requereu que sejam revogadas as medidas protetivas. No intuito de cumprir a regra do artigo 16 da Lei Maria da Penha, foi designada audiência com a maior urgência possível, marcada para 29 de novembro de 2021, quando então será verificada a voluntariedade da vítima e se ainda subsistem razões para manutenção da prisão e das protetivas deferidas”. (fls. 128/129). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 132/134). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de no 0703252-03.2021.8.07.0021, é possível perceber que em 1/12/2021 a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe estabelecida medida cautelar de monitoração eletrônica. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 19:53:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora